Tribunal: TJDFT
Processo: 0712865-24.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712865-24.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDETE BERNARDES DA SILVA APELADO: BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO A parte recorrente requer gratuidade de justiça, nos termos da declaração de hipossuficiência econômica, em que afirma não ter condições de arcar com as custas do processo sem o prejuízo de seu sustento. DECIDO. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. A declaração de hipossuficiência econômica, lado outro, encerra presunção apenas juris tantum, devendo estar acompanhada de elementos que a comprovem. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, o que pode ser facilmente verificado da detida análise da declaração anual do imposto de renda da parte recorrente, enviada à Secretaria da Receita Federal (ID 63797669), tratando-se de documento suficiente para infirmar a alegada hipossuficiência econômica. Extrai-se do referido documento, que a apelante é servidora pública do Tribunal de Contas da União com rendimentos anuais de R$ 405.711,02, ou seja, a sua remuneração mensal é de R$ 31.208,54 (trinta e oito reais e duzentos e cinquenta e quatro reais). Além disso, os extratos de ID 63797667 e 63797668 revelam uma movimentação bancária com saldo considerável, motivo pelo qual a hipossuficiência não restou demonstrada. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Intime-se a parte recorrente para recolher as custas recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora